Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735400-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA EMBARGADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LA MODA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PARKSHOPPING CANOAS LTDA com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 42537688). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023 16:21:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador